Tribunal: TRF3
Processo: 5008380-90.2018.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementação do montante, mediante depósito da quantia correspondente à correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

10. Diante disso e considerando que sequer havia sido deferida a imissão prévia da INFRAERO na posse do imóvel, não há que se falar em ausência dos requisitos para a imissão definitiva, autorizada pela. r sentença.

11. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008380-90.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: LUIZ CARLOS JUNQUEIRA FRANCO FILHO, LUIZ FERNANDO JUNQUEIRA FRANCO, LUIZ ANTONIO JUNQUEIRA FRANCO

Advogados do(a) APELANTE: JAIRO JOSE DA SILVA - SP339430-A, GLAUCIA ELAINE DE PAULA - SP199914-A

Advogados do(a) APELANTE: JAIRO JOSE DA SILVA - SP339430-A, GLAUCIA ELAINE DE PAULA - SP199914-A

Advogados do(a) APELANTE: JAIRO JOSE DA SILVA - SP339430-A, GLAUCIA ELAINE DE PAULA - SP199914-A

APELADO: UNIAO FEDERAL, EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA, MUNICIPIO DE CAMPINAS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008380-90.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: LUIZ CARLOS JUNQUEIRA FRANCO FILHO, LUIZ FERNANDO JUNQUEIRA FRANCO, LUIZ ANTONIO JUNQUEIRA FRANCO

Advogados do(a) APELANTE: JAIRO JOSE DA SILVA - SP339430-A, GLAUCIA ELAINE DE PAULA - SP199914-A

Advogados do(a) APELANTE: JAIRO JOSE DA SILVA - SP339430-A, GLAUCIA ELAINE DE PAULA - SP199914-A

Advogados do(a) APELANTE: JAIRO JOSE DA SILVA - SP339430-A, GLAUCIA ELAINE DE PAULA - SP199914-A

APELADO: UNIAO FEDERAL, EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA, MUNICIPIO DE CAMPINAS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ CARLOS JUNQUEIRA FRANCO FILHO, LUIZ FERNANDO JUNQUEIRA FRANCO, LUIZ ANTONIO JUNQUEIRA FRANCO contra a r. sentença que julgou procedente a ação de desapropriação por utilidade pública, determinando a adjudicação em nome da UNIÃO do imóvel de 1.000 m2, correspondente ao lote 6, quadra G, do Loteamento Chácaras Futurama, em Campinas/SP, e autorizando a imissão definitiva da INFRAERO na posse, mediante pagamento de R$ 38.280,00, a título de indenização, para agosto/2011, com correção monetária nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal.

Em face da sentença, os expropriados haviam oposto embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 8234037, pp. 46/51 e 106/107).

Sustentam os apelantes (ID 8234037, pp. 114/129), em síntese, a necessidade de realização de perícia técnica judicial, para a apuração do valor da indenização. Requerem, assim, a anulação da r. sentença, para que seja reaberta a fase instrutória, bem como a revogação da ordem de imissão na posse, por ausência dos requisitos legais.

Com contrarrazões (ID 8234037 - pp. 138/144).

Em seu parecer (ID 66058976), o Ministério Público Federal deixou de se manifestar, por ausência de interesse público.

É o

Inteiro teor:
489/779)

5008380-90.2018.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INFRAERO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO PREÇO DA OFERTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS EXPROPRIADOS. IMISSÃO DA EXPROPRIANTE NA POSSE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A demanda, com pedido liminar, foi ajuizada pelo Município de Campinas, pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO e pela União em face de Núbia de Freitas Crissiuma, de Carlos Eduardo Zoega Gonzaga, e de Espólio de Luiz Carlos Junqueira Franco, na qualidade de compromissário comprador, representado por Luiz Carlos Junqueira Franco Filho, Luiz Antônio Junqueira Franco e Luiz Fernando Junqueira Franco, visando à desapropriação por utilidade pública do imóvel de 1.000 m2, correspondente ao lote 6 da quadra G, do Loteamento Chácaras Futurama, em Campinas/SP, para fins de ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos. ofertando, a título de indenização, a quantia de R$ 38.280,00, para agosto/2011.

2. Sobreveio sentença, que julgou procedente a ação, determinando a adjudicação em nome da UNIÃO do imóvel objeto dos autos e autorizando a imissão definitiva da INFRAERO na posse, mediante pagamento de R$ 38.280,00, a título de indenização, para agosto/2011, com correção monetária nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal, ressaltando que o levantamento do valor depositado ficará condicionado à comprovação da titularidade do imóvel.

3. Em suas razões recursais, os expropriados Luiz Carlos Junqueira Franco Filho, Luiz Antônio Junqueira Franco e Luiz Fernando Junqueira Franco alegam a necessidade de realização de perícia técnica judicial, para a apuração do valor da indenização. Requerem, assim, a anulação da r. sentença, para que seja reaberta a fase instrutória, bem como a revogação da ordem de imissão na posse, por ausência dos requisitos legais.

4. Neste contexto, assevero que o direito à propriedade é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XXII, e consiste no direito de usar, fruir e dispor de bem móvel ou imóvel, sendo oponível erga omnes.

5. A legitimação de tal direito decorre da finalidade da propriedade, devendo esta, portanto, atender a sua função social (inciso XXIII do artigo 5o supra). Com efeito, a desapropriação é uma das formas de intervenção do Estado na propriedade privada, que pode se dar por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, e, em todos os casos, mediante justa e prévia indenização (artigo 5o, XXIV, da CF).

6. No caso dos autos, os expropriantes ofertaram a quantia de R$ 38.280,00, a título de indenização, valor com o qual concordaram expressamente os apelantes, em sua primeira manifestação nos autos.

7. Ressalte-se, ainda, que em nenhum momento os apelantes requereram a produção de perícia técnica, para apuração do valor da indenização, estando tal questão preclusa nesta fase recursal.

8. Ademais, conforme bem asseverado na r. sentença: "No caso concreto, frise-se não se verificar qualquer erro no valor da indenização constante no laudo de fls. 39/56, que avaliou o imóvel em referência no valor total de R$38.280,00 (trinta e oito mil, duzentos e oitenta reais), para agosto/2011 (valor unitário de terreno: R$57,43 m). Com efeito, o valor acima indicado encontra-se em consonância com os parâmetros de cálculo apurado pela Comissão de Peritos Judiciais, nomeada pela Portaria Conjunta no 01/2010, com o objetivo de estabelecer critérios, parâmetros, valores unitários de terrenos e metodologia para avaliação, para equalizar os trabalhos periciais a serem realizados nas Ações de Desapropriação dos imóveis atingidos pela ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos (valor unitário médio - Chácaras de Recreio - de R$58,05/m, em 09/2010, conforme capítulo 5, item h - f. 34, e Anexo II - f. 39), arquivado nesta Subseção Judiciária de Campinas".

9. Assim, irrepreensível a r. sentença ao homologar o preço da oferta, cujo valor já havia sido depositado pelas expropriantes, determinando-se tão somente a complementação do montante, mediante depósito da quantia correspondente à correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

10. Diante disso e considerando que sequer havia sido deferida a imissão prévia da INFRAERO na posse do imóvel, não há que se falar em ausência dos requisitos para a imissão definitiva, autorizada pela. r sentença.

11. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008380-90.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: LUIZ CARLOS JUNQUEIRA FRANCO FILHO, LUIZ FERNANDO JUNQUEIRA FRANCO, LUIZ ANTONIO JUNQUEIRA FRANCO

Advogados do(a) APELANTE: JAIRO JOSE DA SILVA - SP339430-A, GLAUCIA ELAINE DE PAULA - SP199914-A

Advogados do(a) APELANTE: JAIRO JOSE DA SILVA - SP339430-A, GLAUCIA ELAINE DE PAULA - SP199914-A

Advogados do(a) APELANTE: JAIRO JOSE DA SILVA - SP339430-A, GLAUCIA ELAINE DE PAULA - SP199914-A

APELADO: UNIAO FEDERAL, EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA, MUNICIPIO DE CAMPINAS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008380-90.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: LUIZ CARLOS JUNQUEIRA FRANCO FILHO, LUIZ FERNANDO JUNQUEIRA FRANCO, LUIZ ANTONIO JUNQUEIRA FRANCO

Advogados do(a) APELANTE: JAIRO JOSE DA SILVA - SP339430-A, GLAUCIA ELAINE DE PAULA - SP199914-A

Advogados do(a) APELANTE: JAIRO JOSE DA SILVA - SP339430-A, GLAUCIA ELAINE DE PAULA - SP199914-A

Advogados do(a) APELANTE: JAIRO JOSE DA SILVA - SP339430-A, GLAUCIA ELAINE DE PAULA - SP199914-A

APELADO: UNIAO FEDERAL, EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA, MUNICIPIO DE CAMPINAS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ CARLOS JUNQUEIRA FRANCO FILHO, LUIZ FERNANDO JUNQUEIRA FRANCO, LUIZ ANTONIO JUNQUEIRA FRANCO contra a r. sentença que julgou procedente a ação de desapropriação por utilidade pública, determinando a adjudicação em nome da UNIÃO do imóvel de 1.000 m2, correspondente ao lote 6, quadra G, do Loteamento Chácaras Futurama, em Campinas/SP, e autorizando a imissão definitiva da INFRAERO na posse, mediante pagamento de R$ 38.280,00, a título de indenização, para agosto/2011, com correção monetária nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal.

Em face da sentença, os expropriados haviam oposto embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 8234037, pp. 46/51 e 106/107).

Sustentam os apelantes (ID 8234037, pp. 114/129), em síntese, a necessidade de realização de perícia técnica judicial, para a apuração do valor da indenização. Requerem, assim, a anulação da r. sentença, para que seja reaberta a fase instrutória, bem como a revogação da ordem de imissão na posse, por ausência dos requisitos legais.

Com contrarrazões (ID 8234037 - pp. 138/144).

Em seu parecer (ID 66058976), o Ministério Público Federal deixou de se manifestar, por ausência de interesse público.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008380-90.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: LUIZ CARLOS JUNQUEIRA FRANCO FILHO, LUIZ FERNANDO JUNQUEIRA FRANCO, LUIZ ANTONIO JUNQUEIRA FRANCO

Advogados do(a) APELANTE: JAIRO JOSE DA SILVA - SP339430-A, GLAUCIA ELAINE DE PAULA - SP199914-A

Advogados do(a) APELANTE: JAIRO JOSE DA SILVA - SP339430-A, GLAUCIA ELAINE DE PAULA - SP199914-A

Advogados do(a) APELANTE: JAIRO JOSE DA SILVA - SP339430-A, GLAUCIA ELAINE DE PAULA - SP199914-A

APELADO: UNIAO FEDERAL, EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA, MUNICIPIO DE CAMPINAS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A demanda, com pedido liminar, foi ajuizada pelo Município de Campinas, pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO e pela União em face de Núbia de Freitas Crissiuma, de Carlos Eduardo Zoega Gonzaga, e de Espólio de Luiz Carlos Junqueira Franco, na qualidade de compromissário comprador, representado por Luiz Carlos Junqueira Franco Filho, Luiz Antônio Junqueira Franco e Luiz Fernando Junqueira Franco, visando à desapropriação por utilidade pública do imóvel de 1.000 m2, correspondente ao lote 6 da quadra G, do Loteamento Chácaras Futurama, em Campinas/SP, para fins de ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos. ofertando, a título de indenização, a quantia de R$ 38.280,00, para agosto/2011.

Devidamente citados, Luiz Carlos Junqueira Franco Filho, Luiz Antônio Junqueira Franco e Luiz Fernando Junqueira Franco concordaram com o preço da oferta, requerendo a sua homologação por sentença (ID 8234036, pp. 158/162).

Por sua vez, embora citado, Carlos Eduardo Zoega Gonzaga quedou-se inerte (ID 8234036).

Joel Romão e Lourdes Aparecida Cardoso Romão peticionaram nos autos, alegando exercerem a posse mansa e pacífica do imóvel expropriando, tendo, inclusive, ajuizado ação de usucapião, razão pela qual o pagamento da indenização deveria ser suspenso, até o julgamento da referida ação. Diante do indeferimento do pedido, requereram a vistoria in loco para a apuração do animus domini, bem como para que lhes fosse autorizado o levantamento de 60% do valor da oferta (ID 8234036).

Houve a citação por edital de Núbia de Freitas Crissiuma, sendo nomeada a Defensoria Pública da União como curadora especial, que apresentou Contestação, requerendo a atualização do valor da oferta (ID 8234037, pp. 04/07).

Sobreveio sentença (ID 8234037, pp. 20/28), que julgou procedente a ação, determinando a adjudicação em nome da UNIÃO do imóvel objeto dos autos e autorizando a imissão definitiva da INFRAERO na posse, mediante pagamento de R$ 38.280,00, a título de indenização, para agosto/2011, com correção monetária nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal, ressaltando que o levantamento do valor depositado ficará condicionado à comprovação da titularidade do imóvel.

Em suas razões recursais (ID 8234037, pp. 114/129), os expropriados Luiz Carlos Junqueira Franco Filho, Luiz Antônio Junqueira Franco e Luiz Fernando Junqueira Franco alegam a necessidade de realização de perícia técnica judicial, para a apuração do valor da indenização. Requerem, assim, a anulação da r. sentença, para que seja reaberta a fase instrutória, bem como a revogação da ordem de imissão na posse, por ausência dos requisitos legais.

Neste contexto, assevero que o direito à propriedade é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XXII, e consiste no direito de usar, fruir e dispor de bem móvel ou imóvel, sendo oponível erga omnes.

A legitimação de tal direito decorre da finalidade da propriedade, devendo esta, portanto, atender a sua função social (inciso XXIII do artigo 5o supra).

Nesse sentir, leciona Guilherme Peña de Moraes que "a propriedade é investigada sob o ângulo da titularidade, imanente ao Direito Privado, no qual a propriedade constitui um direito absoluto, isto é, oponível erga omnes, podendo o proprietário opô-lo à generalidade anônima dos indivíduos, e do exercício, inerente ao Direito Público, no qual a propriedade corresponde a um direito limitado, ou seja, condicionado à promoção do bem-estar social, devendo o proprietário exercê-lo sob pena de intervenção do Estado, em atenção à sua função social" (Curso de Direito Constitucional, 9a edição, p. 216).

Com efeito, a desapropriação é uma das formas de intervenção do Estado na propriedade privada, que pode se dar por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, e, em todos os casos, mediante justa e prévia indenização (artigo 5o, XXIV, da CF).

No caso dos autos, os expropriantes ofertaram a quantia de R$ 38.280,00, a título de indenização, valor com o qual concordaram expressamente os apelantes, em sua primeira manifestação nos autos.

Ressalte-se, ainda, que em nenhum momento os apelantes requereram a produção de perícia técnica, para apuração do valor da indenização, estando tal questão preclusa nesta fase recursal.

Ademais, conforme bem asseverado na r. sentença:

"No caso concreto, frise-se não se verificar qualquer erro no valor da indenização constante no laudo de fls. 39/56, que avaliou o imóvel em referência no valor total de R$38.280,00 (trinta e oito mil, duzentos e oitenta reais), para agosto/2011 (valor unitário de terreno: R$57,43 m).

Com efeito, o valor acima indicado encontra-se em consonância com os parâmetros de cálculo apurado pela Comissão de Peritos Judiciais, nomeada pela Portaria Conjunta no 01/2010, com o objetivo de estabelecer critérios, parâmetros, valores unitários de terrenos e metodologia para avaliação, para equalizar os trabalhos periciais a serem realizados nas Ações de Desapropriação dos imóveis atingidos pela ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos (valor unitário médio - Chácaras de Recreio - de R$58,05/m, em 09/2010, conforme capítulo 5, item h - f. 34, e Anexo II - f. 39), arquivado nesta Subseção Judiciária de Campinas." (ID 8234037 - pp. 20/28)

Assim, irrepreensível a r. sentença ao homologar o preço da oferta, cujo valor já havia sido depositado pelas expropriantes, determinando-se tão somente a complementação do montante, mediante depósito da quantia correspondente à correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Diante disso e considerando que sequer havia sido deferida a imissão prévia da INFRAERO na posse do imóvel, não há que se falar em ausência dos requisitos para a imissão definitiva, autorizada pela. r sentença.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INFRAERO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO PREÇO DA OFERTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS EXPROPRIADOS. IMISSÃO DA EXPROPRIANTE NA POSSE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A demanda, com pedido liminar, foi ajuizada pelo Município de Campinas, pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO e pela União em face de Núbia de Freitas Crissiuma, de Carlos Eduardo Zoega Gonzaga, e de Espólio de Luiz Carlos Junqueira Franco, na qualidade de compromissário comprador, representado por Luiz Carlos Junqueira Franco Filho, Luiz Antônio Junqueira Franco e Luiz Fernando Junqueira Franco, visando à desapropriação por utilidade pública do imóvel de 1.000 m2, correspondente ao lote 6 da quadra G, do Loteamento Chácaras Futurama, em Campinas/SP, para fins de ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos. ofertando, a título de indenização, a quantia de R$ 38.280,00, para agosto/2011.

2. Sobreveio sentença, que julgou procedente a ação, determinando a adjudicação em nome da UNIÃO do imóvel objeto dos autos e autorizando a imissão definitiva da INFRAERO na posse, mediante pagamento de R$ 38.280,00, a título de indenização, para agosto/2011, com correção monetária nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal, ressaltando que o levantamento do valor depositado ficará condicionado à comprovação da titularidade do imóvel.

3. Em suas razões recursais, os expropriados Luiz Carlos Junqueira Franco Filho, Luiz Antônio Junqueira Franco e Luiz Fernando Junqueira Franco alegam a necessidade de realização de perícia técnica judicial, para a apuração do valor da indenização. Requerem, assim, a anulação da r. sentença, para que seja reaberta a fase instrutória, bem como a revogação da ordem de imissão na posse, por ausência dos requisitos legais.

4. Neste contexto, assevero que o direito à propriedade é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XXII, e consiste no direito de usar, fruir e dispor de bem móvel ou imóvel, sendo oponível erga omnes.

5. A legitimação de tal direito decorre da finalidade da propriedade, devendo esta, portanto, atender a sua função social (inciso XXIII do artigo 5o supra). Com efeito, a desapropriação é uma das formas de intervenção do Estado na propriedade privada, que pode se dar por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, e, em todos os casos, mediante justa e prévia indenização (artigo 5o, XXIV, da CF).

6. No caso dos autos, os expropriantes ofertaram a quantia de R$ 38.280,00, a título de indenização, valor com o qual concordaram expressamente os apelantes, em sua primeira manifestação nos autos.

7. Ressalte-se, ainda, que em nenhum momento os apelantes requereram a produção de perícia técnica, para apuração do valor da indenização, estando tal questão preclusa nesta fase recursal.

8. Ademais, conforme bem asseverado na r. sentença: "No caso concreto, frise-se não se verificar qualquer erro no valor da indenização constante no laudo de fls. 39/56, que avaliou o imóvel em referência no valor total de R$38.280,00 (trinta e oito mil, duzentos e oitenta reais), para agosto/2011 (valor unitário de terreno: R$57,43 m). Com efeito, o valor acima indicado encontra-se em consonância com os parâmetros de cálculo apurado pela Comissão de Peritos Judiciais, nomeada pela Portaria Conjunta no 01/2010, com o objetivo de estabelecer critérios, parâmetros, valores unitários de terrenos e metodologia para avaliação, para equalizar os trabalhos periciais a serem realizados nas Ações de Desapropriação dos imóveis atingidos pela ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos (valor unitário médio - Chácaras de Recreio - de R$58,05/m, em 09/2010, conforme capítulo 5, item h - f. 34, e Anexo II - f. 39), arquivado nesta Subseção Judiciária de Campinas".

9. Assim, irrepreensível a r. sentença ao homologar o preço da oferta, cujo valor já havia sido depositado pelas expropriantes, determinando-se tão somente a complementação do montante, mediante depósito da quantia correspondente à correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

10. Diante disso e considerando que sequer havia sido deferida a imissão prévia da INFRAERO na posse do imóvel, não há que se falar em ausência dos requisitos para a imissão definitiva, autorizada pela. r sentença.

11. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.